Tribunal: TJDFT
Processo: 0718328-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS. EXCLUSÃO DE COEXECUTADA. PROVEITO ECONÔMICO INESTIMÁVEL. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. PARCIAL PROVIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por GLOBAL DISTRIBUIDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA. contra acórdão da 5a Turma Cível que, ao dar provimento a Agravo de Instrumento interposto por ZIHUATANEJO DO BRASIL AÇÚCAR E ÁLCOOL S.A. em Recuperação Judicial, reformou decisão proferida em execução de título extrajudicial para afastar a condenação da recuperanda ao pagamento de honorários e condenar a exequente, ora embargante, ao pagamento de verba honorária fixada em 10% sobre o valor da causa da exceção de pré-executividade, com fundamento no princípio da sucumbência diante da resistência à extinção do feito em relação à coexecutada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou erro ao afastar o princípio da causalidade e aplicar o princípio da sucumbência diante da resistência da exequente na exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à incidência do art. 85, § 10, do CPC, em razão de fato superveniente decorrente da homologação do plano de recuperação judicial; (iii) determinar se a fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa da exceção de pré-executividade é adequada quando há exclusão de coexecutada sem extinção do crédito, ou se deve ser adotado o critério da equidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado enfrenta expressamente o conflito entre os princípios da causalidade e da sucumbência e conclui que, havendo pretensão resistida na exceção de pré-executividade, incide o princípio da sucumbência, não configurando omissão ou erro de premissa jurídica.
4. O precedente da Corte Especial do STJ (EAREsp no 1.854.589/PR), relativo à prescrição intercorrente, não se aplica à hipótese de acolhimento de exceção de pré-executividade fundada na novação decorrente da recuperação judicial, por envolver contexto fático-jurídico distinto.
5. A homologação do plano de recuperação judicial acarreta novação dos créditos sujeitos ao plano, nos termos dos arts. 49 e 59 da Lei no 11.101/2005, impondo a extinção da execução apenas em relação à recuperanda, com prosseguimento do feito contra os demais coobrigados.
6. Quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado, sem impugnação ou extinção do crédito exequendo, o proveito econômico obtido é inestimável, o que afasta a fixação de honorários com base no valor da causa.
7. À luz do art. 85, § 8o, do CPC e do entendimento firmado pelo STJ no Tema 1.265, os honorários advocatícios devem ser arbitrados por apreciação equitativa nas hipóteses de exclusão de coexecutado sem repercussão direta sobre o montante do crédito.
8. A simples invocação de precedentes jurisprudenciais controvertidos não configura litigância de má-fé, ausente demonstração de dolo ou abuso processual nos termos do art. 80 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso parcialmente provido, com efeitos infringentes.
Tese de julgamento: “1. Incide o princípio da sucumbência na exceção de pré-executividade quando a exequente opõe resistência e resta vencida, ainda que a execução tenha sido ajuizada em razão de inadimplemento anterior.”; “2. A homologação do plano de recuperação judicial opera a novação dos créditos sujeitos ao plano e impõe a extinção da execução apenas em relação à recuperanda.”; “3. Na hipótese de exclusão de coexecutado sem extinção ou redução do crédito exequendo, o proveito econômico é inestimável, devendo os honorários advocatícios ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.”; “4. A divergência interpretativa ou a invocação de precedentes não caracteriza, por si só, litigância de má-fé.”.
_____
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 85, §§ 2o, 8o e 10, 489, § 1o, IV, 1.022 e 1.026, § 2o; Lei no 11.101/2005, arts. 49 e 59.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp no 1.854.589/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 09/11/2023, DJe 24/11/2023; STJ, EREsp no 1.880.560/RN, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 24/04/2024, DJe 06/06/2024; STJ, AgInt no AgInt no AREsp no 1.958.399/PR, Segunda Turma, j. 02/05/2022, DJe 24/06/2022; TJDFT, Acórdão 1384013, 0727389-15.2021.8.07.0000, 8a Turma Cível, j. 04/11/2021, DJe 17/11/2021.